Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA PARTES. ÍNDICES DIVERSOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA AUTOS CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE JUIZ. APURAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO INDICADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO JUÍZO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Não prevalece o valor apontado pela Credora em sua inicial de cumprimento de sentença sobre a quantia superior apurada pela Contadoria Judicial e tampouco enseja preclusão a importância inicialmente indicada se foi alvo de divergência em sede de impugnação pela Devedora quanto ao índice aplicado nos cálculos para a correção monetária do débito, com a manifesta necessidade judicial de envio dos autos para apuração do quantum debeatur pela Contadoria e o qual restou homologado pelo Juízo.
2. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do Art. 524, §2o do Código de Processo Civil.
3. Recurso desprovido.